Tribunal: TJMT
Processo: 1021996-54.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021996-54.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE DOMINGOS TENUTA NETO (AGRAVADO), MARCOS DE THADEU TENUTA - CPF: 284.399.701-10 (AGRAVADO), JANE FERNANDES FIGUEIREDO - CPF: 931.649.201-72 (AGRAVADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), LEANDRO DE SOUZA BONFIM - CPF: 688.158.751-15 (ADVOGADO), MARCOS DE THADEU TENUTA - CPF: 284.399.701-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RICARDO VIDAL - CPF: 266.213.041-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DE DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE CÁLCULO ELABORADO PELA CONTADORIA JUDICIAL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CONTRADIÇÃO INEXISTENTE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO (TEMA No 887) – CONSTATAÇÃO – UTILIZAÇÃO DE INDEXADOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA CORRESPONDENTE À CADERNETA DE POUPANÇA – INDEVIDA INCLUSÃO DE REMUNERAÇÃO ADICIONAL –NATUREZA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA À COISA JULGADA – ACÓRDÃO MODIFICADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Verificada omissão quanto à aplicação do entendimento jurisprudencial qualificado do eg. STJ que veda “a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa” (Tema no 887), e constado emprego de indexador de correção monetária que inclui a Remuneração Adicional da caderneta de poupança, que tem natureza de juros remuneratórios, em ofensa ao título judicial transitado em julgado exequendo, proferido na Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9, devem ser acolhidos com efeitos infringentes os Embargos de Declaração para modificar o acórdão embargado e dar parcial provimento ao Agravo de Instrumento para cassar a decisão homologatória do cálculo e ordenar seu refazimento, com aplicação de “
correção monetária pelos mesmos índices oficiais da correção monetária da poupança
”, esta entendida como exclusivamente a “
Remuneração Básica
” (Lei no 8.177/91, art. 12, I), inclusão dos expurgos inflacionários posteriores aos Planos Econômicos sobre os quais versam a demanda, e, ainda, incidência de juros legais a partir da citação válida para aludida Ação Civil Pública.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto
pelo BANCO DO BRASIL S.A. o v. acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto, mantendo, assim, intocadas as r. decisões proferidas pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Expurgos Inflacionários Sobre Saldo da Caderneta de Poupança
” convertida em ação de “
Cumprimento de Sentença
”

(Proc. no 0010291-12.2007.8.11.0041), ajuizada contra o Banco pelo ESPÓLIO DE DOMINGOS TENUTA NETO, homologou o cálculo apresentado pela Contadoria Judicial que quantificou o valor da dívida exequenda em R$ 8.187.575,95 e, depois, acolheu parcialmente os Embargos de Declaração opostos pelo Banco para reconhecer a ausência de prévia intimação das partes para se manifestarem sobre o cálculo antes da homologação, deixando, porém, de anular a decisão homologatória por verificar que “
até a presente data a parte embargante nada manifestou acerca dos cálculos, de modo que não foi demonstrado qualquer equívoco ou prejuízo capaz de causar a anulação da homologação
”
(cf. Ids. no 119916526 e 126781799 dos autos de origem e Id. no 203389152 dos presentes autos recursais).

O Banco/embargante afirma “
existência de contradição
” do v. acórdão embargado porque sua insurgência quanto aos cálculos se funda na alegação de que “
estavam em desacordo com a coisa julgada, pelo fato da contadoria ter incluído juros remuneratórios de 0,5% ao mês
”, e não em queixa de indevida inclusão de juros legais (sic – cf. Id. no 205007152 - Pág. 2/5).

Assevera, em outra frente, que o v. acórdão embargado padece de omissão por manter decisão homologatória de “
cálculos em desacordo com a coisa julgada
” formada pela sentença proferida na Ação Civil Pública no 1998.01.016798-9 e em dissonância do decidido por este eg. Tribunal de Justiça no Agravo de Instrumento no 1020128-46.2020.8.11.0000, sem pronunciar-se “
no tocante à não aplicação do Tema 887
” do eg. STJ.

Aduz que, no julgamento do aludido Agravo de Instrumento, “
restou mantida a decisão que já havia determinado que para a correção monetária da condenação, deveria incidir a correção monetária pelos mesmos índices oficiais da correção monetária da poupança
” e que “
em nenhum momento foi autorizado a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos
”, sucedendo, porém, que, no cálculo elaborado pela Contadoria Judicial homologado pela r. decisão agravada, “
a atualização foi promovida aplicando o fator de correção monetária da poupança acrescido dos juros contratuais de 0,5% ao mês com capitalização mensal
”.

Sustenta, em outras palavras, que ao invés de valer-se do “
índice de
correção monetária
da poupança
” (
grifei
), ao qual, segundo ele, o BACEN denomina de “
Remuneração Básica
” e diz corresponder à “
Taxa Referencial – TR
”, o cálculo homologado “
utilizou o índice de
remuneração
da poupança
” (
grifei
), ao qual, ainda segundo o Banco do Brasil, o BACEN se refere como “
Remuneração Total
”, correspondente à soma da “
Remuneração Básica
” e da “
Remuneração Adicional
”, esta que, por sua vez, corresponde a “
0,5% ao mês, enquanto a meta da Taxa Selic ao ano for superior a 8,5%
”, ou, se essa meta for inferior, corresponde a “
70% da meta da Taxa Selic ao ano, mensalizada, vigente na data de início do período de rendimento
” (sic – cf. Id. no 205007152 - Pág. 7/9).

Em arremate alega que, como essa “
Remuneração Adicional
” tem natureza de juros remuneratórios, como a r. sentença exequenda, proferida na Ação Civil Pública no 1998.01.016798-9, não lhe impôs essa condenação, e como o eg. STJ consolidou entendimento de que “
descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa
” (Tema no 887), somente se pode concluir que “
nos cálculos homologados foram incluídos juros remuneratórios, contrariando a coisa julgada
” (sic – cf. Id. no 205007152 - Pág. 10/13).

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios “
para suprir a contradição e omissão apontada no tocante a existência de violação a coisa julgada nos cálculos da Contadoria e homologados judicialmente, para que sejam excluídos os valores a título de juros remuneratórios
” (sic – cf. Id. no 205007152 - Pág. 14).

Nas contrarrazões, o Espólio/exequente/embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios, inclusive com aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC
(cf. Id. no 208535697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Direto ao ponto, quanto à tese de “
existência de contradição
” quanto ao cerne da insurgência (queixa de indevida inclusão de juros legais ao invés de juros remuneratórios),
parece necessário
relembrar que o eg. STJ já consolidou o entendimento
de que “
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que acontece entre a fundamentação e o dispositivo,
e não aquela interna à fundamentação ou aquela que ocorre entre a decisão e as provas dos a
utos
” (REsp no 1.145.636/SC –
grifei
)
.

Não se vê
qualquer contraposição de ideias,
conflito lógico entre as proposições decisórias,
ou contraste entre a fundamentação e o dispositivo do aresto embargado, daí porque não se justifica o pretendido acolhimento dos declaratórios para saneamento de contradição
.

No tocante à alegada omissão por falta de aplicação de precedente qualificado (Tema no 887/STJ), convém relembrar os trechos do v. acórdão embargado especificamente alusivos à controvérsia sobre o indexador de correção monetária empregado pela Contadoria Judicial:

“Conforme já destacado pela decisão deferitória do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a tese recursal, constante especialmente nos parágrafos 89 a 96 (cf. Id. no 182653694 - Pág. 31/33), é de impossibilidade de uso do indexador empregado pela Contadoria Judicial, identificado no próprio laudo como “POUPANCA EXPURGOS 2022”, sendo que havia pronunciamento jurisdicional acobertado por preclusão determinando refazimento do cálculo com “correção monetária pelos mesmos índices oficiais da correção monetária da poupança”.

Nesse ponto, cabe ressalvar que, diversamente do alegado, a aplicação de “correção monetária pelos mesmos índices oficiais da correção monetária da poupança” não se confunde com ordem de incidência do
IRP – Índice de Remuneração da Poupança
.

Prosseguindo,
a tese subsidiária é de que “a Contadoria, inexplicavelmente, incluiu também os juros remuneratórios contratuais da poupança, no percentual de 0,5% ao mês”, quando não poderia fazê-lo, porque “a Remuneração dos Depósitos de Poupança é composta de duas parcelas”, uma delas pautada na Taxa SELIC
, e porque o eg. STJ já decidiu que “a Taxa SELIC representa a taxa de juros reais e a taxa de inflação no período considerado e não pode ser aplicada, cumulativamente, com outros índices de reajustamento” (REsp no 411.164/PR).

Em outras palavras, o Banco do Brasil sustenta que o cálculo deveria ter sido realizado computando-se exclusivamente incidência do
IRP – Índice de Remuneração da Poupança, “
exceto nos meses alcançados pelos efeitos do Plano Collor I e do Plano Collor II, quando foi substituído o IRP pelo IPC”, sem incidência de juros legais,
o que, porém, contrasta com o título judicial transitado em julgado exequendo, proferido na Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9, e também com as várias decisões já proferidas nos autos do Cumprimento de Sentença de origem
.

O Espólio/exequente/agravado tem razão ao sustentar, a partir da décima sexta lauda das contrarrazões, que não se verifica o alegado erro de cálculo elaborado pela Contadoria Judicial em estrita observância ao decidido nos autos de origem
, ou seja, com “correção monetária pelos mesmos índices oficiais da correção monetária da poupança”, com “inclusão dos expurgos posteriores”, e com incidência de juros legais a partir da citação válida para a Ação Civil Pública.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. decisão homologatória do cálculo do valor exequendo”
(
grifei
).

Como se vê dos trechos grifados, embora muito melhor explicadas somente agora, em sede de Embargos de Declaração, a tese bancária alusiva às “
duas parcelas
” que compõem “
a Remuneração dos Depósitos de Poupança
” já havia sido deduzida no Agravo de Instrumento e já fora analisada e rechaçada por esta eg. 1a Câmara de Direito Privado ao fundamento de que a pretensão de realização dos cálculos com incidência exclusiva do IRP – Índice de Remuneração da Poupança, “
exceto nos meses alcançados pelos efeitos do Plano Collor I e do Plano Collor II, quando foi substituído o IRP pelo IPC
”, contrasta com o título judicial transitado e de que, assim, o Espólio/embargado ao afirmar inexistência de erro do cálculo.

A princípio, poder-se-ia admitir que a repetição da linha argumentativa, agora sob outra roupagem, caracterizaria inadmissível intuito de rediscussão da matéria. Não é isso, todavia, o que se constata após acurado exame da controvérsia.

É verdade que os documentos dos autos mostram que o indexador utilizado pela Contadoria Judicial, denominado “
Poupança Expurgos 2022
”, realmente parece corresponder à “
Remuneração Total
” da caderneta de poupança, ou seja, à soma da “
Remuneração Básica
” (Taxa Referencial – TR) com a “
Remuneração Adicional
”, de 0,5% ao mês, já que a meta da Taxa Selic ao ano era superior a 8,5%.

O Recurso Especial no 1.392.245/DF, julgado pelo eg. STJ sob o rito dos recursos repetitivos, fora interposto contra acórdão do TJDFT que desprovera Agravo de Instrumento oriundo de Cumprimento de Sentença relativo ao título judicial constituído na Ação Civil Pública no 1998.01.016798-9, e, assim, mantivera decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível da Comarca de Brasília/DF que acolhera em parte a impugnação apresentada pelo Banco do Brasil para, nas palavras do eg. STJ, vedar “
a incidência de juros remuneratórios capitalizados na diferença apurada e de expurgos inflacionários referentes a outros planos econômicos
”, por entender que “
acrescentar índices outros implicaria violação à coisa julgada
”, e o eg. TJDFT desprovera o Agravo de Instrumento, mantendo esse entendimento, por reputar “
inviável a incidência de índices concernentes a expurgos inflacionários e juros remuneratórios não contemplados no título judicial, sob pena de violação da coisa julgada
”.

Segundo o relatório do v. acórdão proferido pelo eg. STJ, a tese recursal desenvolvida naquela oportunidade é justamente a de que esses juros remuneratórios são “
parte integrante da remuneração das cadernetas de poupança, figurando como juros ‘
ex lege
’, motivo por que sua incidência independeria de pedido ou condenação
”, ou seja, discutia-se, sob a denominação genérica de “
juros remuneratórios
”, a possibilidade/admissibilidade da inclusão da “
Remuneração Adicional
” nos cálculos dos valores a serem restituídos aos poupadores (Lei no 8.177/91, art. 12, II).

E o eg. STJ consolidou a tese jurídica de que “
descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento
”, i.e., cristalizou entendimento de que, como a sentença proferida na Ação Civil Pública no 1998.01.016798-9 não contém condenação expressa do Banco do Brasil à inclusão de juros remuneratórios (leia-se “
Remuneração Adicional
”) no cálculo do reajuste dos valores depositados nas contas de cadernetas de poupança mantidas em janeiro de 1989, até o advento da Medida Provisória no 32, descabe sua inclusão nos cálculos da liquidação ou execução individual do título judicial.

Assim, como o indexador utilizado pela Contadoria Judicial para elaboração do cálculo homologado pela r. decisão agravada realmente é composto pela “
Remuneração Total
” da caderneta de poupança (“
Remuneração Básica
” acrescida da “
Remuneração Adicional
”), não correspondendo, portanto, nem ao que foi decidido por este Tribunal nos autos do Agravo de Instrumento no 1020128-46.2020.8.11.0000, pois não se refere exclusivamente à “
correção monetária pelos mesmos índices oficiais da correção monetária da poupança
”, e nem ao título executivo formado na Ação Civil Pública no 1998.01.016798-9, verifica-se, de fato, a omissão alegada, no tocante à aplicação do Tema no 877 do eg. STJ, cujo saneamento implica modificação do v. acórdão embargado.

Pelo exposto,
acolho em parte
os declaratórios, conferindo-lhes efeitos infringentes para modificar o v. acórdão embargado e dar parcial provimento ao Agravo de Instrumento, e, acolhendo o pedido vertido no item “
II
” da alínea “
c
” do tópico dos pedidos recursais (cf. Id. no 182653694 - Pág. 35/36), cassar a r. decisão de piso e ordenar restituição dos autos à instância de origem para elaboração de novos cálculos pela Contadoria Judicial, devendo-se observar a “
correção monetária pelos mesmos índices oficiais da correção monetária da poupança
”, esta entendida como exclusivamente a “
Remuneração Básica
” (Lei no 8.177/91, art. 12, I), a “
inclusão dos expurgos posteriores
” e a incidência de juros legais a partir da citação válida para a Ação Civil Pública no 1998.01.016798-9.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024